Tribunal: CARF
Processo: 10675.720227/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720227/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.867 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
IRRF. SÚMULA CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720227/2014-08
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das
determinações da Súmula CARF nos 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 101-003.991, proferido pela
11a Turma da DRJ01, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo o direito creditório adicional de R$ 25.929,91 de IRRF de Cooperativas do ano de
2009, além do já reconhecido pelo Despacho Decisório em análise, bem como o direito de
compensação dos débitos apresentados nas DCOMP vinculadas, até o limite do crédito
reconhecido.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório da decisão de piso que
será complementado adiante:
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório manual, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Uberlândia/MG –DRF/UBL/MG (e-fls. 490/494), referente aos seguintes PerDcomps,
abaixo relacionados:

Consta no Despacho Decisório emitido pela SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE
TRIBUTÁRIA – SAORT da DRF/Uberlândia/MG, em resumo que:
O crédito pleiteado se refere ao IRRF – COOPERATIVA relativo ao ano calendário
2009, conforme discriminado nas fichas de demonstrativo da constituição do crédito das
DCOMP acima relacionadas. O valor do crédito demonstrado totaliza R$ 380.840,20.
Não foi incluído nesta soma o valor referente a dcomp 29686.79224.310712.1.3.05-
4578 uma vez que ela não possui ficha de demonstrativo de crédito, referenciando o
mesmo demonstrativo de crédito da dcomp 13744.86406.310712.1.3.05-4350.
Os débitos compensados constituem confissão de dívida e foram cadastrados no
processo de cobrança no 10675.720228/2014-44, que se encontra apensado a este.
Para instrução processual foram anexados os documentos de fls. 284/489.
Fundamentos
A Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de novembro de 2012, que estabelece as
normas relativas a restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe em seu artigo 48 relativamente à
compensação do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas de
trabalho:
[...]
O crédito de imposto de renda retido na fonte na prestação de serviços por cooperativas
de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos somente
pode ser utilizado após a ocorrência da retenção correspondente. No decorrer do ano-
calendário, o crédito pode ser utilizado exclusivamente em compensações do imposto
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados ou associados pessoas
físicas. Após o encerramento do ano-calendário, o crédito não utilizado poderá ser
objeto de pedido de restituição, bem como ser utilizado na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela Receita Federal (RFB).
Para o reconhecimento do direito creditório, foram consideradas as retenções na fonte
confirmadas nos sistemas da RFB referentes ao período de apuração do crédito
analisado com código de retenção 3280. Assim, comparando-se as retenções de IRRF –
COOPERATIVA informadas nas fichas de detalhamento da constituição do crédito das
declarações de compensação em análise no presente processo com as informações
contidas nas declarações de imposto de renda na fonte (DIRF) em que a cooperativa
aparece como beneficiária da retenção efetuada com código 3280, constata-se que do
crédito total de R$ 380.840,20, informado nas Dcomp, somente o valor de R$
269.845,71 foi confirmado, conforme detalhado no Demonstrativo anexado às fls.
423/487, que faz parte integrante do presente Despacho Decisório.
Após operacionalização da compensação no sistema SIEF constata-se que o crédito
reconhecido no valor de R$ 269.845,71 não foi suficiente para extinguir integralmente
os débitos cadastrados no processo no 10675.720228/2014-44, referentes às Declarações
de Compensação ora analisadas, conforme demonstra o extrato do processo de
cobrança, anexado às fls. 488/489, remanescendo os saldos devedores abaixo
discriminados, a serem exigidos do sujeito passivo, com os acréscimos legais devidos
até a data do pagamento.

Decisão Nos termos do relatório e fundamentação supra, resolvo:
I) HOMOLOGAR as compensações, considerando extintos os débitos, objeto das
DCOMP abaixo relacionadas:

II) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação, objeto da dcomp no
13744.86406.310712.1.3.05-4350, considerando extinto o valor de R$ 87.517,13
referente ao débito de CSLL – balanço trimestral, código 6012, do período de apuração
4o trimestre de 2011, remanescendo como saldo devedor o valor de R$ 112.152,00, que
deverá ser exigido com os devidos acréscimos legais até a data do pagamento:

Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Conforme relatado, a DRF/Uberlândia/MG reconheceu um direito creditório parcial, no
valor de R$ 269.845,71, ante os R$ 380.840,20 pretendidos pela Interessada, referente
ao IRRF de Cooperativas retido no ano de 2009.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 07.05.2014, conforme AR anexo, às fls.
496/497.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade datada de 05/06/2014, e-fls. 498 a 501, acompanhada
de documentação anexa.
Inicialmente, a Manifestante faz uma narrativa dos fatos ocorridos na análise do direito
creditório e do resultado do Despacho Decisório contestado.
Na sequência, a Interessada apresenta as argumentações que representam suas razões de
defesa, a seguir transcritas o essencial, in verbis:
DO MÉRITO
Conforme informado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia
- MG cabe manifestação de inconformidade contra a não homologação de parte
da compensação efetuado, pois, a legislação permite ao Governo Federal a
possibilidade de criar o instituto de Imposto de Renda na Fonte, ou seja, obrigar
as pessoas-jurídicas a efetuarem o desconto do imposto e repassar ao governo,
assim a lei atribuiu à fonte pagadora a condição de responsável pelo desconto e
pelo recolhimento do imposto.
Ocorrendo a retenção do imposto sem o respectivo pagamento aos cofres
públicos, a fonte pagadora, responsável pelo imposto, deve ser enquadrada no
crime de apropriação indébita, previsto no art. 11 da Lei n° 4.357/1964, e
caracterizada como depositário infiel do valor pertencente à Fazenda Publica,
conforme Lei n° 8.866/1964. Ressalta-se que a obrigação do contribuinte de
oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso compensar o
imposto retido.
Pelo que se percebe, o contribuinte poderá ser substituído, por determinação da
lei, em relação ao pagamento do imposto, pela fonte pagadora do rendimento
(tomadora do serviço), conforme arts. 43, 45 e 121 do CTN, isto é, a fonte
pagadora do rendimento (tomadora do serviço) fica responsável pelo desconto do
imposto devido e pelo efetivo pagamento, dentro dos prazos legais, todas as
vezes que a lei determinar obrigatoriedade da retenção na fonte, inclusive, com
os devidos códigos de recolhimentos corretos.
Por fim, temos vários créditos tributários informados na Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF) que foram recolhidos sob o código n° 1708, sendo que o
correto seria pelo código n° 3280, porem, o tomador responsável fez a retenção
na fonte e recolheu com o código errado. Para evidenciar o fato, estamos
enviando documentos que conciliam os respectivos recebimentos onde se vê as
respectivas retenções na fonte.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Impugnação:
a) Recolhimento de IRRF realizado no código n° 1708, sendo que o correto seria
pelo código n° 3280; e b) Casos onde houve a retenção. do IRRF, porém, não há
informe de rendimentos referentes às respectivas retenções.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos:
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

a) Arquivos de recebimento em cobrança do ano calendário de 2009 e Demais
recebimentos (depósito bancário) e recebimento em caixa - relatório financeiro
de títulos pagos pelos clientes da UNIMED UBERLÂNDIA e avisos de
lançamentos bancários de pagamentos por parte do cliente juntamente com a
respectiva nota fiscal;
b) Arquivo em "PDF" com notas fiscais e boletos emitidos em 2008 - notas
fiscais com a discriminação do destaque do imposto de renda a ser retido pela
fonte pagadora e boleto com o valor líquido de IRRF;
c) Informe de Rendimentos do ano calendário de 2009 - comprovante de créditos
tributários;
d) Detalhamento de pagamentos das notas fiscais de serviços líquidos de IRRF,
podendo este ser realizado mediante pagamento parcial e consequentemente
pagamento do saldo a receber;
e) e) Extratos bancários de 2009 - extrato de .movimentação financeira que
evidencia o recebimento líquido de IRRF, através de remessa em cobrança e/ou
demais recebimentos;
f) Comparativo PERDCOMP UNIMED UBERLANDIA versus Receita Federal
do Brasil (RFB);
g) Cópia Estatuto Social;
h) Cópia da ata da atual diretoria.
DO PEDIDO
Á vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial, do
lançamento, requer que seja acolhida a presente Impugnação.
Em despacho, às fls. 513, a Unidade preparadora reconhece a tempestividade da
manifestação de inconformidade.”
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada
entendeu por julgá-la procedente em parte, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
IR
RETIDO
NA
FONTE.
REQUISITOS
PARA
DEDUTIBILIDADE.
O Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações
específicas na IN SRF 119/2000. A Dirf emitida pela fonte pagadora é considerada
prova equivalente.
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, visando à reforma do
acórdão de piso na parte que lhe negou o direito ao crédito pleiteado e, para tanto, alegou, em
síntese:
“V.1 – PRELIMINARMENTE
Que seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa da Recorrente pela ausência de
especificação pormenorizada, pela DRJ, de quais seriam as fontes pagadoras e
respectivas retenções na fonte correspondentes aos créditos adicionalmente
reconhecidos, devendo o processo retornar à primeira instância para a devida
identificação, devolvendo-se o prazo recursal de 30 (trinta) dias à contribuinte.
V.2 – NO MÉRITO
V.2.1 – da existência do direito da Manifestante aos créditos indevidamente glosados,
que devem ser reconhecidos levando-se em conta inclusive os valores não confirmados
em DIRF pelas fontes pagadoras, haja vista a comprovação da retenção por
documentação complementar, que é elemento suficiente para validação da compensação
pleiteada, não podendo ser imputado à Manifestante o ônus decorrente de eventual
descumprimento de obrigações pela fonte pagadora – Súmula n.o 143 do CARF;
V.2.2 – da indicação do código de recolhimento diverso do 3280 (1708, por exemplo)
pelas fontes pagadoras, que decorre de mero erro material, eis que a natureza das
retenções somente pode se tratar daquelas aplicáveis a cooperativas com base no artigo
45 da Lei n.o 8.541/92 (652 do RIR/99), inexistindo capitulação legal diversa para tal
retenção;
V.2.3 – de parte das glosas dos créditos decorrer de mero descompasso das informações
declaradas pelas fontes pagadoras quanto à competência das retenções, em contraponto
à competência da retenção declarada pela Recorrente em DCOMP;
V.2.4 – a impossibilidade de inovação da fundamentação do Despacho Decisório pelos
órgãos julgadores, ocasionando a nulidade da decisão, mas, na eventualidade de, por
absurdo, se entender de forma diversa, tem-se que:
(i) são créditos passíveis de compensação os valores retidos da Recorrente, pela simples
ocorrência de retenção, procedida com base no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992, não
havendo outra hipótese de enquadramento;
(ii) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer outra
modalidade, não desnatura a prestação de serviços pelos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992, ao menos até a publicação da Solução de Consulta n.o5 9/2009, de
06/01/2010;
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

(iii) caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos
pagamentos feitos a preço preestabelecido a autorização para a compensação, diante da
possibilidade de configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do
artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992 (“serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição”), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
(iv) a operação de planos de saúde pela Recorrente em pré-pagamento ou qualquer outra
modalidade, não desnatura a prática do ato cooperativo, embora isso sequer influencie
no reconhecimento do direito à compensação, haja vista a ausência de condicionante
nesse sentido no artigo 45 da Lei n.o 8.541/1992;
(v) mesmo na hipótese de contratos a preço fixo (pré-pagamento), confirma-se a prática
do ato cooperativo quando do repasse de produção aos cooperados, sendo apenas
distinto o momento da sua definição, pelo que se aplica a autorização para a
compensação do IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 45 da Lei n.o
8.541/1992; IV.5 – e em qualquer hipótese, que sejam admitidos os créditos relativos a
retenções ocorridas com relação aos contratos em custo operacional, bem como sobre as
coparticipações (fator moderador de custo), ambos relativos a parcelas variáveis.
Pleiteia, ainda, a conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Recorrente.
Por fim, a Recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2009.
Preliminarmente
A Recorrente alega que o acórdão de piso é nulo pela ausência de especificação
pormenorizada, pela DRJ, de quais seriam as fontes pagadoras e respectivas retenções na fonte
correspondentes aos créditos adicionalmente reconhecidos. Contudo, tal proposição não pode ser
ratificada. Senão veja-se.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal estão listadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
De acordo com a inteligência do dispositivo, somente dariam azo à nulidade os
defeitos relativos à incompetência da autoridade administrativa prolatora da decisão ou que
restringissem o efetivo exercício à ampla defesa, o que, definitivamente, não se deu in casu.
A decisão de primeira instância foi lavrada por servidor competente está motivada
de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e
eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Destarte, não há se falar em nulidade em qualquer nulidade, portanto, rejeito a
preliminar suscitada.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Mérito
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
A competência das DRJs refere-se ao exame e à decisão relativa ao Pedido de
Restituição ou à compensação declarada em DCOMP quando, na unidade que
jurisdiciona o contribuinte, o Despacho Decisório não tenha homologado a
compensação ou a tenha homologado parcialmente, por força do Decreto no 70.235, de
1972 (artigo 25), da Lei no 9.430, de 1996 (§ 11 do artigo 74, incluído pela Lei no
10.833, de 2003) e do Regimento Interno da Receita Federal aprovado pela Portaria MF
no 203, de 2012 (artigo 233).
Conforme antes relatado, no Despacho Decisório, após análises de dados extraídos do
sistema DIRF, além do cotejo de demais informações relacionadas ao PerDcomp
transmitido pelo interessado, dos R$ 380.840,20 pretendidos como direito creditório, a
DRF/ Uberlândia/MG reconheceu o valor de R$ 269.845,71.
A manifestante argui que a diferença não confirmada deve-se às informações
equivocadas/incorretas do tomadores de serviços que informaram os códigos de
retenção diferentes do correto, no caso o 3280 - Pagamento PJ à cooperativa de
trabalho.
O direito creditório pretendido, informado nos PerDcomps relacionados, é composto de
imposto de renda retido na fonte, código 3280. Não há qualquer outra retenção
informada pelo interessado para composição do direito creditório pretendido em suas
PerDcomp. Dessa forma a lide está limitada às retenções na fonte, relativas ao código
3280.
Em princípio, as retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso ao
código 3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos termos do
artigo 45 da Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no conceito de crédito de
IRRF sobre receitas de cooperativas.
Cabe ressaltar também que nos autos não constam todos comprovantes de rendimentos
anuais e retenções na fonte emitidos pelas respectivas fontes pagadoras, cujos valores
foram glosados pela Autoridade a quo.
Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou faturas, bem
como cópia dos Arquivos de recebimento em cobrança recebimento em caixa - avisos
de lançamentos bancários de pagamentos por parte do cliente juntamente com a
respectiva nota fiscal paga, como no caso, também não se mostram suficientes para
comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da contribuição pelas
fontes pagadoras.
Faz-se necessário a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à cooperativa, prestadora de serviços, bem
como o registro em DIRF dos valores retidos.
O pressuposto principal para a compensação tributária é que o crédito do contribuinte
contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz respeito ao
reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à
possibilidade de o contribuinte compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do
direito há de ser comprovada pela prova documental do quantum compensável a ser
reconhecido pelo devedor.
Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa de
trabalho por serviços prestados por seus cooperados com o imposto que cabe a essa
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

cooperativa reter quando do pagamento a seus cooperados, torna-se válido reproduzir o
dispositivo normativo pertinente, em que se funda a pretensão compensatória analisada,
qual seja o art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992 (base legal do art.652 do
RIR/1999 -Decreto 3.000/99):
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)” Grifou-se Em respeito ao princípio da verdade
material, as retenções efetuadas sob código 1708 ou outro código poderiam ser
admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, mas somente
se demonstrado que tais rendimentos correspondessem a pagamentos por
serviços pessoais prestados pelos cooperados do interessado, conforme
legislação antes citada.
Cabe esclarecer que, admitir outros códigos, além dos informados no PerDcomp ora
analisado, seria admitir uma retificação do pedido de compensação, e não cabe a essa
DRJ realizar a retificação de tal pedido de compensação.
A ausência da demonstração da natureza das receitas dos pagamentos recebidos impede
a utilização do imposto de renda retido na fonte como direito creditório, nos termos do
art. 228, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 9.580, de 2018:
"Art. 228. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto sobre a renda devido o
valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o): Ver tópico...
III - do imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, observado o disposto nos § 1o e § 2o;
e Ver tópico...”.
Logo, o Imposto de Renda retido, ou recolhido sob código diverso do 3280, a não ser
que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais prestados por
cooperados, o que não restou comprovado nos autos, não pode ser compensado nos
termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, tal como foi pleiteado.
No caso, a Interessada restringiu-se a afirmar a ocorrência de erro nos códigos
informados pelas diversas fontes pagadoras e apresentar documentação inconclusiva
para comprovação do recebimento tratar-se de pagamento a serviços pessoais
prestados por cooperados.
Necessária seria a apresentação de todos os informes de rendimentos para constatação
dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943, § 2o, do
RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018):
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
O interessado tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora,
cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do RIR/99,
revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Importante ressaltar e esclarecer à Interessada que em processos de compensação o ônus
da prova cabe ao contribuinte, que ao transmitir a declaração de compensação, afirma
ter em seu favor crédito que goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo artigo
170 do CTN.
E no caso em tela, os documentos apresentados pelo interessado não comprovam o
direito creditório pretendido, pois não há nos autos os informes de rendimentos para
constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943,
§ 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018).
Contudo, a despeito da incompleta comprovação da Interessada e da forma não
demonstrativa que declarou as retenções na Perdcomp, entende-se que as retenções na
fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
No caso, considerando tão somente o código 3280, informado em PerDcomp, a DRF já
tinha concedido um direito creditório no valor de R$ 269.845,71.
Porquanto, em consulta ao sistema DIRF, as fontes pagadoras informaram os seguintes
rendimentos e retenções para o ano calendário 2009, reprodução parcial abaixo:

Ocorre, portanto, que em DIRF, as fontes pagadoras informaram para o ano de 2009
(consideradas também as retificações posteriores ao Despacho Decisório), para o código
3280, retenções de R$ 295.775,62, conforme visto no relatório de pesquisa antes
colocado.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Pelo que voto por reconhecer a diferença do que foi informado pelas fontes pagadoras
em DIRF e o que já tinha sido concedido pela DRF/Uberlândia/MG através do
Despacho Decisório, ou seja, R$ 295.775,62 - R$ 269.845,71 = R$ 25.929,91, referente
ao código de retenção 3280, único código informado em PerDcomp, delimitando a
análise do pedido de compensação.
Conclusão Assim, por todo o exposto, voto por julgar a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo o direito creditório adicional
de R$ 25.929,91 de IRRF de Cooperativas do ano de 2009, além do já reconhecido
pelo Despacho Decisório em análise, bem como o direito de compensação dos
débitos apresentados nas DCOMP vinculadas, até o limite do crédito reconhecido”.
De acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, os
documentos juntados comprovariam a retenção na fonte do IRPJ e, por conseguinte, o direito
creditório em questão, visto que a indicação do código de recolhimento diverso do 3280 (1708,
por exemplo) pelas fontes pagadoras, que decorre de mero erro material, eis que a natureza das
retenções somente pode se tratar daquelas aplicáveis a cooperativas com base no artigo 45 da Lei
n.o 8.541/92 (652 do RIR/99), inexistindo capitulação legal diversa para tal retenção.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Neste contexto, a Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos
cópias das faturas, informes de rendimento, extratos bancários, em que é possível verificar o
recebimento do valor líquido, após realizada a retenção pela fonte pagadora, pela Recorrente e
que o valor do crédito em análise se refere à retenção do IRRF sob o código de receita 3280 e
que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras não pode lhe prejudicar.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Ademais, o erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. receita não prevista em lei
Por outro lado, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002,
orienta:
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Na formação do preço a ser pago às operadoras, a Resolução Normativa ANS n°
100, de 3 de junho de 2005 dispõe:
11. FORMAÇÃO DO PREÇO:
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura assistencial
contratada:
1 - pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar. O pós-estabelecido poderá ser
utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).

Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o).
Restou, nos autos, comprovada a situação que o valor abaixo identificado se
enquadra na modalidade de pré-pagamento. Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 59,
de 30 de dezembro de 2013, publicada no DOU de 20.01.2014, orienta:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda. (g. n.)
Ocorre que somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos
de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas
cooperativas de trabalho médico, em que não há, de plano, a efetividade da prestação de
serviços.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Anteriormente a esse pronunciamento da RFB permanecia a controvérsia sobre
procedimento correto a ser implementado nas hipóteses de pagamentos decorrentes de contratos
de planos de saúde na modalidade pré-pagamento no que se refere à sujeição da retenção do
IRRF, termos do artigo 652 do RIR, de 1999, em decorrência da impossibilidade de distinção,
com exatidão, dos montantes dos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados nos
referidos contratos de valor pré-determinado.
Nesse sentido, tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório
pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280,
efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2009, uma vez que a Administração Pública
somente divulgou ao seu entendimento sobre o tema a partir da publicação da Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, no DOU em 20.01.2014.
Cabe, ainda, mencionar o voto condutor do Acórdão CARF no 1302-006.133, de
21.09.2022, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Nos termos da ata do julgamento realizado, este colegiado, por maioria de votos,
entendeu por bem “afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF
contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes”, cabendo a mim
elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam
sido firmados entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços. [...]
Há nos autos, inclusive, planilha elaborada pela Unidade de Origem (fls. 791 e
seguintes), em que são demonstrados os valores de IRRF e a indicação daquela
modalidade de contrato. Em síntese, a motivação da fiscalização para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato (“pré-pagamento”),
não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida. [...]
Contudo, também em síntese, o entendimento que prevaleceu entre os julgadores
componentes desta Turma de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este
óbice para o reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a
princípio, de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se
deram as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas nos pagamentos
decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento, contratos estes que são
firmados pelas cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da
Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in
casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese ter
identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento,
reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria
que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o direito creditório decorrente desta
modalidade de contrato.
Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela desnecessidade
de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato
de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao
contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da situação IRRF
no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre foi controvertida, de
modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013, com a Solução de Consulta no
59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja, ano de
2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do
IRRF - Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento.
De modo que havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, tanto que, como se
observa, as Fontes Pagadoras optaram por reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para à Recorrente acerca das retenções sofridas, sendo
certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de
seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento.
Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de recolhimento e
retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito objeto das declarações de
compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir procedimentos rígidos de sua
posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas para a classificação
destes créditos, antes de a Receita Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa
sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços pessoas
jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme o
entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da elaboração do despacho
decisório.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.867 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720227/2014-08

Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em tela na
época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a mercê de
questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou acerca da dispensa
das retenções posteriormente ao período ora em análise. O posicionamento formal, via
COSIT, só se deu em 2013.
Evidenciado, portanto, que a Recorrente, efetivamente, teve retenções no período,
inclusive decorrentes dos contratos denominados de “pré-pagamento”, o óbice constante
no despacho decisório deve ser superado, para que haja uma análise do direito creditório
sem o entendimento consignado naquele despacho.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que esta prossiga na análise do direito creditório em relação a estes.
Por conseguinte, deve-se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de
IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 143 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1375
DF CARF MF
Original